Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700634-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA LUCICLEIDE SILVA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por RITA LUCICLEIDE SILVA DE SOUZA. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Procedi o exame das razões recursais e também consultei o processo na origem para identificar qual decisão prolatada na origem estava sendo objeto do Agravo de Instrumento. No entanto, não há na origem decisão que tenha analisado o pedido de antecipação da tutela de urgência. A decisão mencionada nas razões recursais, cuja publicação teria ocorrido no dia 06/03/2024, refere-se à decisão prolatada em 01/03/2024 e que determinara a emenda à inicial para esclarecimento dos fatos e juntada de Laudo Médico. Referida decisão não foi atendida até o momento, apesar dos relatos de gravidade do quadro clínico da parte autora. Portanto, não se tem até o momento decisão que tenha apreciado o pedido de tutela de urgência, tampouco se questiona em razões recursais eventual demora nesse sentido. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.